Tribunal: STJ
Processo: 0702915-51.2020.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950313 - DF (2025
/0195955-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MB ENGENHARIA SPE 046 S/A
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE
ADVOGADOS
: EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA - DF034339
AMANDA LARYSSE SILVA PESSOA - DF042435
SARAH HOLANDA LIMA PESSOA - DF073120
INTERES.
: FRANKLIN SEVERO DE ANDRADE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51611065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 47e2b1b2-1a98-4fd0-9d9f-9dbdf2e12ebe

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é
possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão
do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a matéria
versada nos autos é distinta daquela utilizada para justificar a aplicação da
referida súmula, o que não ocorreu.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A interposição de agravo interno não permite
a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA51611065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 47e2b1b2-1a98-4fd0-9d9f-9dbdf2e12ebe

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
23/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.475.222/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

28/10/2019;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.999.923/PR,
Turma, julgado em

19/9/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 47e2b1b2-1a98-4fd0-9d9f-9dbdf2e12ebe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950313 - DF (2025/0195955-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MB ENGENHARIA SPE 046 S/A
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE
ADVOGADOS
: EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA - DF034339
AMANDA LARYSSE SILVA PESSOA - DF042435
SARAH HOLANDA LIMA PESSOA - DF073120
INTERES.
: FRANKLIN SEVERO DE ANDRADE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50597915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:56:18
Código de Controle do Documento: df9e798a-43c1-42cb-bc3f-2e4fa1e5a2f5

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se
é possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do
STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a matéria
versada nos autos é distinta daquela utilizada para justificar a aplicação
da referida súmula, o que não ocorreu.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
Documento eletrônico VDA50597915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:56:18
Código de Controle do Documento: df9e798a-43c1-42cb-bc3f-2e4fa1e5a2f5

STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
;
19/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no
3/4/2018
AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
.
22/3/2018

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a Súmula n. 83 do
STJ.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 2.244-2.247, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50597915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:56:18
Código de Controle do Documento: df9e798a-43c1-42cb-bc3f-2e4fa1e5a2f5

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de responsabilidade civil cujo valor da causa
foi fixado em R$ 200.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
7 e 83 do STJ e na não ocorrência de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 2.219-2.220, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que a
matéria versada nos autos é distinta daquela utilizada para justificar a aplicação da
referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Documento eletrônico VDA50597915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:56:18
Código de Controle do Documento: df9e798a-43c1-42cb-bc3f-2e4fa1e5a2f5

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Documento eletrônico VDA50597915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:56:18
Código de Controle do Documento: df9e798a-43c1-42cb-bc3f-2e4fa1e5a2f5

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50597915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:56:18
Código de Controle do Documento: df9e798a-43c1-42cb-bc3f-2e4fa1e5a2f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.313 / DF
Número Registro: 2025/0195955-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07029155120208070020 7029155120208070020
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 083 LTDA
ADVOGADOS : LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE
ADVOGADOS : EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA - DF034339
AMANDA LARYSSE SILVA PESSOA - DF042435
SARAH HOLANDA LIMA PESSOA - DF073120
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PRODUTO
IMPRÓPRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MB ENGENHARIA SPE 046 S/A
ADVOGADOS : LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
Documento eletrônico VDA51585773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:52
Código de Controle do Documento: c312e4aa-f1e8-4029-a164-4cb170acbafa

LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
LAÍS ANDRADE LOPES - SP421369
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI - SP501607
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE
ADVOGADOS : EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA - DF034339
AMANDA LARYSSE SILVA PESSOA - DF042435
SARAH HOLANDA LIMA PESSOA - DF073120
INTERES.
: FRANKLIN SEVERO DE ANDRADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:52
Código de Controle do Documento: c312e4aa-f1e8-4029-a164-4cb170acbafa